Tribunal: STF
Processo: HC 60519
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-11
Data de publicação: 1983-02-11

Ementa:
JULGAMENTO PELO JÚRI. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE, POR HAVER PARTICIPADO
JURADO QUE NÃO CONSTAVA DA LISTA GERAL. INEXISTÊNCIA DA NULIDADE,
PORQUANTO A SUA FICHA FICOU ENCERRADA NA URNA, HAVENDO APENAS
OMISSAO NA PUBLICAÇÃO. ADEMAIS, A DEFESA ACEITOU O REFERIDO JURADO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.